Tribunal: TJSP
Processo: 0005011-71.2003.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0005011-71.2003.8.26.0077/50001, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado LUCI REGINA FELIZATTI NICOLETTI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37817
Embargos de declaração no 0005011-71.2003/50001
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Luci Regina Felizatti Nicoletti
Embargos de declaração - inocorrência de omissão - fins de
prequestionamento - embargos rejeitados.
Vistos, etc...
Ao V. Acórdão de fls. 229/231 foram opostos embargos de
declaração alegando omissão e formulando prequestionamento.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria invocada nas razões
recursais foi devidamente exposta, tendo o V. Acórdão deixado claro que o
feito ficou paralisado por inércia do ora embargante, que não logrou
localizar outros bens passíveis de penhora, restando suspenso o andamento
do feito por lapso temporal superior a cinco anos, sendo a prescrição
julgada com base na Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, e no
IAC no 001 (REsp no 01604412/SC), do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não há que se falar na alegada omissão, uma vez que
restou assentado que não incide ao caso o início da contagem do prazo
prescricional depois de um ano da vigência do novo CPC, na forma
prevista no art. 1.056, uma vez que o lapso prescricional transcorreu sob a
égide da legislação processual anterior.
A esse passo, verifica-se que o julgado concluiu de forma
diversa da pretendida pela parte interessada, caracterizando, assim, o
vedado caráter infringencial, não passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, que “o reexame de matéria já
decidida com a simples intenção de propiciar efeitos infringentes ao
decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos
embargos declaratórios” (EDcl nos EDcl nos EAg 1372536/SP, Relator
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 29/5/2013).
Ademais, com a conclusão a que se chegou, restou claro o
posicionamento a respeito da matéria prequestionada.
Impõe-se, destarte, nesta Instância, a manutenção do V.
Acórdão embargado.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator